Tribunal: TJMT
Processo: 1019337-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019337-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ALEXSANDER MARQUES DE MORAES - CPF: 053.548.561-16 (PACIENTE), WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO - CPF: 050.659.831-43 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO MOURA CAMARGO - CPF: 060.130.951-08 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE DA CONDUTA –

REITERAÇÃO DELITIVA

–
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o
modus operandi
e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 6, TJMT).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes

Alexsander Marques De Moraes, William Lucas Marques Calixto
e
Carlos Eduardo Moura Camargo
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 288 do Código penal e artigos 14,17 e 18 da lei 10.826/03.

As impetrantes sustentam a ilegalidade na decisão pela falta de fundamento, pois o decreto preventivo não evidenciou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados à ordem pública.

Aduzem, que os pacientes são primários, possuem residência fixa, e emprego lícito comprovado, além de o delito não ter sido praticado com uso de violência e grave ameaça,
possibilitando a aplicação de medidas cautelares.

Pedem a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, facultando-se ao magistrado determinar medidas cautelares diversas à prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 179579691).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.

180125672).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 181119158, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, as impetrantes
sustentam a ilegalidade na decisão pela falta de fundamento, pois o decreto preventivo não evidenciou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados à ordem pública.

Aduzem, que os pacientes são primários, possuem residência fixa, e emprego lícito comprovado, além de o delito não ter sido praticado com uso de violência e grave ameaça,
possibilitando a aplicação de medidas cautelares.

Pedem a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, facultando-se ao magistrado determinar medidas cautelares diversas à prisão.

A ordem deve ser denegada
.

Conforme constou do boletim de ocorrência, na data de 15/08/2023, as guarnições foram acionadas para atender uma ocorrência no bairro Novo Mundo, após um indivíduo abandonar um veículo, na contramão da via.

Por se tratar de infração de trânsito, iniciaram a remoção do veículo, e enquanto o removiam, aproximou um veículo Ford Ka, com três ocupantes, que ao visualizar a presença da GuPM, freou bruscamente.

Diante das fundadas suspeitas,
foi ordenado que os ocupantes saíssem do veículo. Nesse momento, o suspeito Willian, ao deixar o veículo, lançou um objeto no pátio de uma empresa e tentou danificar seu celular jogando-o no chão. Além disso, foi identificado um volume em sua cintura, que ele afirmou ser uma arma de fogo. Os indivíduos Carlos e Alexsander também estavam portando armas de fogo, e no interior do veículo, foi encontrado um carregador de pistola.

Após, os policiais informaram que Willian indicou a residência, onde foram encontrados diversos armamentos, conforme consta no termo de exibição e apreensão.

Os pacientes foram presos em flagrante, pela suposta prática dos crimes
Associação Criminosa, Porte Ilegal De Arma De Fogo De Uso Permitido, Comércio Ilegal De Arma De Fogo, Tráfico Internacional De Arma De Fogo.

Em audiência de custódia na data de 16/08/2023, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Pois bem.

Denota
-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão dos pacientes, pautando-se
na gravidade concreta dos delitos supostamente praticados por eles, visto que há nos autos indicativos de comércio ilegal de artefatos bélicos e envolvimento com organização criminosa, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar, pois configurado o
periculum libertati.

Além disso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, nos seguintes termos:
“Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que os autuados Alexsander Marques de Moraes e William Lucas Marques Calixto foram indiciados nos autos de inquérito policial n.o 1039778-05.2022.8.11.0002, os quais foram beneficiados com acordo de não persecução penal, sendo que William também e investigado nos autos de inquérito policial n.o 1010412-81.2023.8.11.0002, ressaltando-se que tratam-se de feitos que apuram a prática de delitos análogos aos que narram o presente auto.
”

Assim, oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,in verbis:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Nesse mesmo sentido, manifestou o Douto Procurador de Justiça,
in verbis
:

“
Ademais, todos os Pacientes possuem registros criminais pretéritos por crimes que envolvem porte/posse de armas de fogo, a indicar a probabilidade de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado no 06/TCCR-TJMT, sendo, para esse fim, irrelevante que dois deles tenham sido beneficiados com ANPP.

Portanto, a análise dos fatos apresentados evidencia, que a medida excepcional encontra-se satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no art. 93, IX, da Constituição da República, posto que presentes todos os elementos indispensáveis ao decreto de prisão preventiva dos Pacientes. [...]”

Esclareço que, o fato de os pacientes Alexsander e Willian terem sido beneficiados no IP n. 1039778-05.2022.8.11.002, é irrelevante aos fatos aqui questionados, pois
como já salientado, a decisão descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos aos pacientes e o risco efetivo de reiteração delitiva, a denotar o risco que a liberdade representa para a ordem pública, mostrando-se prudente a manutenção da prisão cautelar.

Portanto, diferente do que alega as impetrantes, o magistrado sustentou os critérios para manter a segregação de todos do paciente, inclusive do Carlos Eduardo, como asseverado, diante da necessidade, para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Ressalte-se que, apesar dos crimes não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, tais argumentos são insuficientes, pois,
a decisão
está corretamente fundamentada, demonstrando a necessidade da medida.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023